Tribunal: TJDFT
Processo: 0735010-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0735010-83.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DIRCE PEREIRA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito